Tribunal: STF
Processo: HC 263598
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.043.242/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



     Segundo o apurado (relatórios de investigação de fls. 369/380 e 490/504 e relatório final de fls. 757/764), em data e local indeterminados, mas ao menos entre janeiro e abril de 2024, nesta cidade e comarca de São Paulo, GABRIEL ALVES DA SILVA, JARLISON LIMA DOS SANTOS, BRENO NASCIMENTO DA SILVA, THAUANA DE OLIVEIRA SANTOS e PATRICK SOUZA LIMA em concurso e com unidade de desígnios entre si, se associaram para o fim específico de cometer crimes, notadamente, o crime de estelionato. 



    Assim sendo, mediante divisão de tarefas e mútua colaboração, os denunciados, em especial GABRIEL, “vulgo GS”, JARLISON, BRENO e THAUANA, atuavam como responsáveis de uma verdadeira empresa de “Telemarketing do Crime”, onde os criminosos atraiam as vítimas por mensagens de SMS e WhatsApp. 



    Os golpes eram praticados com o seguinte expediente. Os criminosos entravam em contato com as vítimas através de uma mensagem de texto via SMS e, se identificando como sendo da respectiva instituição financeira, noticiavam uma suposta compra indevida realizada através de sua conta bancária. Acreditando na veracidade da informação, a vítima realizava contato com o telefone indicado na mensagem e era orientada a seguir protocolos de segurança que envolviam a realização de transferências bancárias para uma conta supostamente segura. Durante o processo, as vítimas eram persuadidas a realizar transferências via PIX para contas indicadas pelos fraudadores. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Numa análise superficial, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão preventiva, pelo menos em princípio, haja vista existência de decisão adequadamente motivada. 



    Na hipótese, o paciente foi condenado por crimes gravíssimos, ou seja, como incurso no artigo 288, “caput” e no artigo 171, parágrafo 2º-A, e artigo 29, por cinco vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não bastasse, a sentença destaca ainda condição de réu foragido da justiça, conduta a qual não pode, em absoluto, ser tida como “legítima”, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar, também, repete-se, para assegurar a aplicação da lei penal, não surgindo suficientes, por ora, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nada que justifique deferimento de medida emergencial, até porque, por não manifestamente cabível. 



    Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente